Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MICROEMPRESÁRIO. CONCESSÃO. EFEITO EX NUNC.
1. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, mas sua concessão não retroage para alcançar condenação anterior às verbas sucumbenciais. 1.1 Os documentos acostados aos autos comprovam que o microempreendedor individual faz jus ao benefício.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.